Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-81.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO: 1005438-81.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: IRANETE CONCEICAO RAMOS
RECORRIDA: ALINE A DE A CORREA SUPLETIVO RAPIDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO PARA RECEBIMENTO DO CERTIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MORAIS. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DA PARTE CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu o desvio de tempo produtivo da parte autora.
2. Não envio de certificado de ensino médio. Constatação falha na prestação de serviço com diversas tentativas de resolução administrativa.
3. Configurada falha na prestação do serviço ante a inercia em reparar o dano do consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.
4. Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor.
5. Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso do consumidor conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005438-81.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRANETE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 024.190.341-63 (RECORRENTE), ALINE A DE A CORREA SUPLETIVO RAPIDO (RECORRIDO), NICHOLLY BALDUINO DA SILVA - CPF: 410.547.228-38 (ADVOGADO), ALINE ALVES DE ALMEIDA CORREA - CPF: 305.261.608-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024